Tribunal: STF
Processo: RE 561168
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Recurso
   especial. Provimento ulterior. Prejudicialidade. Não ocorrência.
   Falta de interesse recursal. Agravo regimental improvido.
   Qualquer que seja, o teor da decisão posterior de recurso
   especial não prejudica o não conhecimento do recurso
   extraordinário por falta de requisito de admissibilidade.